Tribunal: TJSP
Processo: 1512314-35.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Sentença absolutória fundada na insuficiência probatória - Apelo Ministerial - Pretensão à reforma da sentença para condenação dos réus nos moldes da peça acusatória - Impossibilidade - Insuficiência de provas quanto à autoria delitiva para embasar o decreto condenatório - Incidência do princípio in dubio pro reo - Aplicação do art. 386, VII, do CPP -

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Sentença absolutória fundada na insuficiência probatória - Apelo Ministerial - Pretensão à reforma da sentença para condenação dos réus nos moldes da peça acusatória - Impossibilidade - Insuficiência de provas quanto à autoria delitiva para embasar o decreto condenatório - Incidência do princípio in dubio pro reo - Aplicação do art. 386, VII, do CPP - Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000620012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1512314-35.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados ADRIAN
DIAS ROSA JUNIOR, RONALDO MARTINS DE SOUZA, GUILHERME DOS
SANTOS DE OLIVEIRA e BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
CLÁUDIO MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL No 1512314-35.2019.8.26.0228 - SÃO PAULO
2
VOTO No 22141
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1512314-35.2019.8.26.0228
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: Ronaldo Martins de Souza, Bruno Henrique Oliveira dos Santos, Guilherme
dos Santos Oliveira e Adrian Dias Rosa Junior
Comarca: São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Sentença
absolutória fundada na insuficiência probatória - Apelo
Ministerial - Pretensão à reforma da sentença para condenação
dos réus nos moldes da peça acusatória - Impossibilidade -
Insuficiência de provas quanto à autoria delitiva para embasar
o decreto condenatório - Incidência do princípio in dubio pro
reo - Aplicação do art. 386, VII, do CPP - Sentença mantida -
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo contra a r. Sentença, exarada as pp. 335/340, a qual negou-se
provimento a pretensão punitiva estatal para o fim de absolver Ronaldo Martins de
Souza e Bruno Henrique Oliveira Dos Santos, da acusação de terem cometido o crime
descrito no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n° 11.343/2006 e
Guilherme dos Santos Oliveira e Adrian Dias Rosa Junior da acusação de terem
cometido o crime descrito no artigo 37, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei
n° 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
Em suas razões (pp. 171/180), o órgão acusador, em síntese, postulou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL No 1512314-35.2019.8.26.0228 - SÃO PAULO
3
pela condenação dos acusados nos termos da denúncia, haja vista a robustez do quadro
probatório angariado ao feito criminal.
Regularmente
processado
o
recurso
interposto
e
ofertada
contrarrazões (pp. 402/405, 406/421 e 425/429), a douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo não provimento (pp. 441/445).
É o relatório.
Infere-se dos autos que no dia 21 de maio de 2019, por volta das
15h00, na Rua Adolfo Celi, no 100, Viela Sapopemba, na cidade e comarca de São
Paulo, Ronaldo Martins de Souza e Bruno Henrique Oliveira dos Santos, previamente
ajustados e agindo com unidade de desígnios, traziam consigo, para a finalidade de
venda e entrega para consumo de terceiros, em desacordo com determinação legal ou
regulamentar 14 invólucros contendo tetrahidrocannabinol (maconha), totalizando
51.9 gramas.
Consta ainda nos autos do inquérito, que nas mesmas circunstâncias
de local e tempo aludidas acima, Guilherme dos Santos Oliveira e Adrian Dias Rosa
Junior, juntamente com o menor de idade Kaito Mendes da Silva, também
previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios, colaboravam, como
informantes, com os denunciados RONALDO e BRUNO, para finalidade de venda de
drogas para consumo de terceiros, em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Segundo restou apurado, no local dos fatos, RONALDO e BRUNO,
previamente ajustados, promoviam a venda de drogas mediante a divisão de tarefas.
Para tanto, BRUNO HENRIQUE era responsável por receber o
dinheiro da venda das drogas, enquanto RONALDO estava na posse de uma sacola
contendo as porções de maconha, incumbindo-lhe de proceder a entrega ao comprador.
O tráfico era exercido próximo ao 8o DP, razão pela qual,
concomitantemente, os apelados GUILHERME DOS SANTOS OLIVEIRA,
ADRIAN DIAS ROSA JUNIOR, e o menor KAITO MENDES DA SILVA, exerciam
a função de informantes (olheiros). Para tanto, permaneciam numa praça, da qual era
possível ter visão do Distrito Policial e da entrada da viela, para avisa-los caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL No 1512314-35.2019.8.26.0228 - SÃO PAULO
4
houvesse viaturas policiais se deslocando em direção ao ponto de venda.
Na ocasião, policiais civis estavam em patrulhamento pelo local dos
fatos, por ser conhecido pela prática reiterada de tráfico de drogas, quando observaram
BRUNO, RONALDO e TALES em atitude de mercancia, razão pela qual foram
prontamente abordadas.
Em revista pessoal, na posse de RONALDO havia 14 porções de
maconha; e na posse de BRUNO havia $ 145,00 em dinheiro, produto da venda de
drogas. TALES, por sua vez, estava adquirindo a droga para uso próprio. Havia
entregado o dinheiro ao BRUNO, mas não havia ainda retirado a droga com
RONALDO, quando foi abordado.
Na ocasião da abordagem, os policiais solicitaram apoio aos policiais
da que estavam na Delegacia, localizada, como mencionado, próxima ao local.
Neste momento, o telefone de BRUNO tocou e no visor apareceu a
palavra “avenida”.
Informalmente, BRUNO explicou aos policiais que aquela ligação
era de olheiros, os quais estariam localizados em um ponto estratégico em frente a
delegacia, mais precisamente no banco de uma praça, em que é possível ver a
delegacia e a entrada da favela em que ocorria tráfico de drogas.
Esses olheiros GUILHERME e ADRIAN tinham a função de avisa-
los o momento em que as viaturas saíssem da delegacia em direção à favela.
Ato contínuo, os policiais se dirigiram à referida praça mencionada
por BRUNO, onde lograram abordar GUILHERME DOS SANTOS OLIVEIRA,
ADRIAN DIAS ROSA JUNIOR, e o menor de idade KAITO MENDES DA SILVA,
que seriam os olheiros.
Após o regular trâmite da Ação Penal, adveio a r. Sentença contra a
qual o i. “Parquet” se insurge, por meio do recurso que se passa a analisar.
De início, verifica-se que a prova da existência do crime
(materialidade) e os vestígios materiais daí decorrentes resultaram comprovados por
intermédio do auto de prisão em flagrante (pp. 06/07 e 08), boletim de ocorrência (pp.
09/13), auto de exibição e apreensão (pp. 14) e laudo químico-toxicológico (pp. 48/50 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL No 1512314-35.2019.8.26.0228 - SÃO PAULO
5
118/120).
Contudo, a autoria dos crimes atribuídos aos apelados mostra-se
frágil, não restando demonstradas nos autos provas suficientes a autorizar os decretos
condenatórios.
Nesse ponto, diante da ausência de outros elementos probatórios, as
autorias delitivas foram analisadas através da prova oral amealhadas à instrução
criminal, com base nos depoimentos prestados pelos policiais civis Rogério de Almeida
Felício e Ronald Martins de Oliveira Marinho, pelas testemunhas Tales Lopes dos
Santos e Karina Rodrigues dos Santos e pelos acusados Ronaldo Martins de Souza,
Bruno Henrique Oliveira dos Santos, Guilherme dos Santos de Oliveira e Adrian Dias
Rosa Junior (pp. 231/232 e 255 - vídeos)
Adota-se, transcrevendo, o resumo dos depoimentos, colhidos em
juízo, feito pelo juiz sentenciante às pp. 337/339, posto que bem compilada a prova oral
registrada nas mídias anexas:
“Em juízo, RONALDO negou a prática do crime de tráfico de drogas, alegando
que na data dos fatos BRUNO foi chama-lo em sua residência para fumarem um
baseado, pois são usuários e quando acabaram foram comprar maconha. Afirmou
que ao chegarem ao local havia alguns rapazes na fila e ao questionarem um deles
se estava vendendo, o rapaz respondeu que estava aguardando, então decidiram
aguardar também. Aduziu que chegou um policial a paisana na fila e abordou
todos que estavam presentes, deu um tiro, perguntou quem já tinha passagem e
separou os abordados. Afirmou ao policial, depois de ser revistado e nada ter sido
encontrado com ele, que é usuário de entorpecentes e que estava lá aguardando
para comprar drogas. Alegou, ainda, que um dos rapazes tentou fugir, mas nem ele
e nem BRUNO tentaram. E, por fim, aduziu não conhecer GUILHERME e
ADRIAN.
Em juízo, BRUNO negou a prática do crime de tráfico de drogas, alegando que
na data dos fatos havia saído mais cedo do trabalho e, por ser usuário de drogas,
foi chamar RONALDO, que mora em frente a sua casa, para fumar um baseado e
quando acabaram foram comprar maconha. Afirmou que ao chegarem ao local
tinha alguns rapazes na fila e ao questionarem um deles se estava vendendo, o
rapaz respondeu que estava aguardando, então decidiram aguardar também.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL No 1512314-35.2019.8.26.0228 - SÃO PAULO
6
Aduziu que escutaram um barulho de tiro, momento em que um dos indivíduos
tentou sair correndo, mas nem ele e nem RONALDO correram, ficaram parados e
foram abordados, juntamente aos outros rapazes que estavam lá. Afirmou que o
policial perguntou quem já tinha passagem e separou os abordados, levando quem
já tinha passagem para a delegacia. Afirmou que após um tempo chegou mais três
indivíduos e que o fizeram assinar um papel que alegou não saber o que era.
Aduziu, ainda, que não estava na posse de nenhum celular, assim como RONALDO.
E, por fim, aduziu não conhecer GUILHERME e ADRIAN.
Em juízo, GUILHERME negou a prática do crime de colaboração para o tráfico
de drogas, alegando que na data dos fatos estava, na praça em frente à delegacia,
junto com sua esposa e filha aguardando a entrega do almoço. Afirmou que chegou
uma viatura e abordou ele, Kaito e ADRIAN e os levou para a delegacia. Aduziu,
por fim, que não conhece nenhum dos outros réus e que não tinha celular algum em
sua posse.
Em juízo, ADRIAN negou a prática do crime de colaboração para o tráfico de
drogas, alegando que na data dos fatos foi encontrar sua namorada que mora em
um prédio em frente à praça onde a estava esperando. Afirmou que Kaito chegou e
falou que seu celular estava sem bateria e o questionou se podia usar o telefone do
acusado para fazer uma ligação, após emprestar chegou uma viatura policial, os
abordou e os levou para delegacia. Aduziu, por fim, não conhecer GUILHERME ou
quaisquer um dos outros acusados.
O policial civil, Rogério de Almeida Felício, alegou, em juízo, que realizavam
diligências no local dos fatos, já sabiam que era um local de tráfico de drogas,
devido prisões feitas por eles anteriormente. Estavam em uma viatura
descaracterizada, e ao pararem perto à viela em que o tráfico se consumava,
visualizou dois indivíduos, um próximo ao outro, e um terceiro, Tales, que se
aproximava e entregava algo para um dos outros dois. Realizaram a abordagem e
detiveram com RONALDO 14 porções de maconha, que estavam dentro de uma
sacola, e com BRUNO uma quantia em dinheiro e com Tales nada foi encontrado.
Alegou que Tales tentou fugir, mas foi alcançado pelo policial. Pediram apoio e
enquanto aguardavam o apoio o celular de BRUNO tocou e no visor apareceu o
nome “avenida”. Ao ser questionado, explicou que “avenida” é o código que os
olheiros, que ficavam em frente à delegacia, em uma praça, após o canteiro central
da avenida, informando quando havia saída de viatura. Aduziu que ADRIAN
explicou que GUILHERME treinava Kaito e estavam utilizando o celular dele para
comunicar os pontos de tráfico quando viam viaturas saindo da delegacia e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL No 1512314-35.2019.8.26.0228 - SÃO PAULO
7
recebia R$ 30,00 para isso.
O policial civil, Ronald Martins de Oliveira Marinho, alegou, em juízo, que
estavam realizando pesquisa de campo e entraram a pé em uma viela, onde
avistaram três rapazes, um estava entregando algo, efetuaram a abordagem e
localizaram com BRUNO uma quantia em dinheiro e com RONALDO, em seu
bolso, algumas porções de maconha e Tales estava lá para tentar comprar droga,
havia entregado o dinheiro para BRUNO, mas não tinha pegado a droga ainda.
Solicitaram apoio e enquanto esperavam o celular de bruno tocou e no visor
apareceu o nome “avenida” e ao ser questionado, afirmou que eram os olheiros
que ficavam em frente à delegacia, no canteiro central, informando quando havia
saída de viatura. Encaminharam todos à delegacia e afirmou que ADRIAN era o
proprietário do celular que fazia as ligações e que emprestava o celular para
GUILHERME que era o olheiro, de fato, e estava treinando o menor Kaito. Afirmou
que com os olheiros havia dois celulares e que ligou do celular do ADRIAN para o
celular do BRUNO e no identificador de chamada apareceu o nome “avenida”.
Aduziu, por fim, que na hora da abordagem dos suspeitos na viela, ninguém tentou
se evadir do local.
A testemunha Tales Lopes dos Santos alegou, em juízo, que na data dos fatos foi
ao local comprar drogas, entregou o dinheiro para um indivíduo que pediu para ele
aguardar e se retirou. Chegaram RONALDO e BRUNO que perguntaram se ele
estava vendendo, afirmou que estava aguardando apenas. Em seguida chegou uma
viatura descaracterizada e os policiais os abordaram perguntando quem tinha
antecedente criminal, RONALDO e BRUNO afirmaram ter, sendo algemados.
Ouviu um disparo de tiro efetuado por um dos policiais, não sabendo dizer de
quem, pois se assustou e fechou os olhos e logo depois foram conduzidos à
delegacia. Aduziu que não conhecia GUILHERME e ADRIAN, tendo os visto
apenas na delegacia, e, ainda, que a droga que ia comprar não era nem de
RONALDO e nem de BRUNO.
A testemunha Karina Rodrigues dos Santos, esposa de GUILHERME, alegou,
em juízo, que estava em uma praça, em frente a uma delegacia, esperando o
almoço, de um bar ao lado, ficar pronto. Afirmou que estava ela, o esposo, a filha e
algumas outras pessoas. Aduziu ter visto a polícia chegar e negou conhecer os
outros denunciados, Tales ou Kaito. Alegou, por fim, que nem ela e nem o esposo
tem telefone celular.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL No 1512314-35.2019.8.26.0228 - SÃO PAULO
8
Com efeito, considerando a prova testemunhal produzida, os fatos
demonstram-se significativamente controvertidos.
De um lado, tem-se a versão dos policiais civis, segundo a qual aponta
para a ocorrência do tráfico de drogas com uma considerável organização, posto que o
grupo teria divisão de tarefas e até mesmo olheiros em frente à Delegacia de Polícia
para passar informações aos traficantes acerca da movimentação dos policiais na região.
De outro, há os relatos dos apelados e das testemunhas que negaram a
prática do tráfico de drogas ou a colaboração com o tráfico, parte afirmando serem
usuários de drogas e que teriam sido abordados enquanto tentavam comprar drogas,
parte afirmando estarem apenas na praça de fronte à Delegacia seja esperando por sua
refeição, seja aguardando a namorada.
Nesse ponto, importa destacar o consignado na r. sentença, “Ademais,
a credibilidade dos policiais militares Rogério e Ronald foi prejudicada em seus
testemunhos, pois os locais descritos, por cada um, em que os informantes foram
abordados, são dispares. Além disso, Rogério afirma que os entorpecentes foram
encontrados, em uma sacola, com RONALDO, enquanto Ronald afirma que estava no
bolso do mesmo réu. E, ainda, Rogério afirma que Tales tentou empreender fuga,
enquanto Ronald aduz que não houve tentativa alguma de fuga.” (pp. 339).
Ademais, boa parte da acusação fundamenta-se na ligação que os
traficantes teriam recebido dos informantes e, não obstante terem sido apreendidos 3
aparelhos celulares, nenhuma perícia foi realizada nestes telefones. Destaca-se que a
simples comprovação de que um dos aparelhos recebeu a ligação do “avenida” seria
suficiente para dar maior credibilidade às palavras dos policiais.
Com efeito, os elementos probatórios não se mostram suficientes para
embasar o decreto condenatório, eis que frágil a prova quanto à autoria delitiva, sendo,
de rigor, dessa forma, aplicar-se ao caso em apreço o princípio in dubio pro reo.
Nesse sentido, decisão desta Colenda Câmara de Direito Criminal:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Pedido de reforma da decisão que
reconheceu a falta grave - Atipicidade da conduta - Reconhecimento - Prova frágil a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL No 1512314-35.2019.8.26.0228 - SÃO PAULO
9
ensejar a condenação do agravante - Absolvição que se faz necessária - Recurso
provido”.
(Agravo
de
Execução
Penal
no
0073766-04.2014.8.26.0000;
Desembargador Relator: Ricardo Sale Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Público, Data da Publicação: 10/08/2015)
Portanto, em que pesem os argumentos expostos, não assiste razão ao
Órgão Ministerial, porquanto não há prova suficiente para a condenação ao crime
imputados ao réu, devendo, assim, ser mantida a sentença absolutória, com fundamento
no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Diante de tais considerações, nega-se provimento ao recurso de
apelação interposto, de acordo com os termos expostos.
Cláudio Marques - relator